Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727185-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo, Feito no 0707814-93.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante (BAR E RESTAURANTE DO ASSIS) em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão da autora. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Considerando-se a insistência da parte na prolação da decisão sem a oitiva da parte contrária, passo a decidir. A ausência de informações pela parte ré sobre as circunstâncias da realização da medição das emissões de ruídos pela empresa autora atraem a presunção de legalidade dos atos administrativos em geral, até mesmo pela incidência do princípio da precaução. Não há exigência legal de que as "blitzen" de fiscalização ambiental da ré sejam comunicadas previamente e acompanhadas pelo representante da empresa. Do que consta, a empresa é recalcitrante na conduta poluente, tendo sido anteriormente autuada e enfrentado a interdição da atividade poluente, o que denota claramente a insuficiência da interdição parcial como meio de fazer cessar a agressão ambiental objeto da autuação. A Constituição consagra o princípio da preservação do meio ambiente saudável e harmônico; a Política Nacional do Meio Ambiente proíbe as condutas poluentes, e a Lei Distrital 4092/08 estabelece os limites de emissões, acima dos quais configura-se a conduta poluente e a possibilidade de imposição das sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a de interdital total do estabelecimento que insista em violar as condicionantes objetivas para a sua atividade. Logo, além de não haver plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão de liminar, há intenso periculum in mora a recomendar o indeferimento, representado pela possibilidade de vulneração da autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, com o restabelecimento de atividade poluente e daninha à saúde e tranquilidade da vizinhança. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (Num. 48746229 - Pág. 106). A Agravante narra que foi autuada por pelo IBRAM (auto de infração no 10112/2023) em decorrência de poluição sonora supostamente causada em seu estabelecimento pela execução de música, sendo que “informou o IBRAM que a autora não aceitou receber o auto de infração, porém tal informação é uma inverdade, uma vez que conforme documento anexo o estabelecimento nem mesmo se encontrava em funcionamento em tal dia, já que os funcionários trabalharam no dia 01 de maio de 2023 (dia do trabalhador) e a requerente concedeu a folga no dia seguinte” (Num. 48746227 - Pág. 5). Acrescenta que, depois disso, em 06 de julho de 2023, “quando o estabelecimento estava realizando obras de reparo nos banheiros, a administração autuou novamente para a surpresa da requerente, abruptamente colocando lacres e informando que o estabelecimento estava totalmente interditado e aplicando também multa de R$ 6.000,00” (Num. 48746227 - Pág. 5) – auto de infração no 10119/2023. Afirma que “não tinha nem ideia da existência do auto de infração de número 10112/2023 que interditou parcialmente o estabelecimento, não podendo assim ser penalizada com a total interdição (auto 10119/2023), uma vez que nem foi oportunizada de se defender da primeira” (Num. 48746227 - Pág. 5). Alega que, em função de tais fatos e considerando que a situação financeira da empresa já é delicada atualmente, ajuizou Ação de Nulidade de Ato Administrativo pedindo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que a empresa possa funcionar, sob pena de ter que fechar as portas permanentemente. Diz que o indeferimento da tutela requerida “coloca em risco a vida da empresa, uma vez que caso ela feche indefinidamente como apenado pela administração não terá mais condições de se realocar no comércio” (Num. 48746227 - Pág. 7). Sustenta que não lhe pode ser imposta a penalidade de interdição total se nem sequer foi cientificada na interdição parcial que lhe fora aplicada anteriormente. Argumenta que, conforme julgados do TJDFT, “se ao representante legal do estabelecimento não foi concedida oportunidade para participar da medição dos ruídos, não poderia a Administração, sem conceder qualquer chance de defesa, promover a interdição do estabelecimento comercial” (Num. 48746227 - Pág. 7). Alega que a presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta e que, no processo administrativo iniciado com o auto de infração no 10119/2023, a sua defesa era impossível ante a “ausência de relatório de medição que demonstre a forma, técnica e critérios de medição” (Num. 48746227 - Pág. 8) utilizados pelo IBRAM. Diz que “o estabelecimento tem importantíssima função social e cultural, é responsável pela geração de empregos de diversas famílias, sendo evidente que a continuidade de seu funcionamento no decorrer deste processo não causará qualquer prejuízo a coletividade que se compare ao dano causado pela continuidade da interdição, sendo que também que qualquer descumprimento da liminar pode revogar os efeitos dela, assim não existindo razão para a não concessão” (Num. 48746227 - Pág. 9). Nesse sentido, sustenta que a penalidade de interdição total é desproporcional. Afirma que não lhe foi dada oportunidade de participar da medição sonora realizada no dia 23/04/2023, antes da lavratura do primeiro auto de infração. Defende que “de nada adiantará que do presente processo se conclua pela nulidade do auto de infração se, na ocasião de sua finalização, não exista mais o BAR E RESTAURANTE DO ASSIS” (Num. 48746227 - Pág. 11). Assim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo de origem e assim sustar o efeito dos autos de infração no10112 e 10119/2023 que impôs primeiramente a interdição parcial e após a interdição total do estabelecimento” (Num. 48746227 - Pág. 15). Subsidiariamente, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, “ao menos, suspender o auto de infração no 10119/2023 para permitir o pleno exercício da atividade da autora sem execução de música ao vivo e mecânica, apesar da licença de funcionamento permitir” (Num. 48746227 - Pág. 16). No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a medida liminar pleiteada no Feito originário. A Agravante juntou guia de preparo e comprovante de agendamento do pagamento, que não foi ainda realizado, já que o vencimento do boleto ocorre em dia útil, sendo postergada a compensação para o dia útil subsequente (Num. 48757510 e 48757511). É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo, Feito no 0707814-93.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante (BAR E RESTAURANTE DO ASSIS) em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão da autora. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, notadamente em razão de se tratar de Plantão, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, ao que se extrai, os fundamentos basilares da decisão agravada foram a presunção de legalidade dos atos administrativos e a inexistência de exigência legal no sentido de que as fiscalizações do poder público sejam previamente comunicadas e de que sejam acompanhadas pelo representante da empresa. Tal situação se associa à ausência de probabilidade do direito afirmado pela Agravante. Por fim, o Magistrado apontou o perigo de que a concessão da medida pretendida pela parte vulnere a autoridade do ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, com restabelecimento da atividade poluente e danosa à saúde e à tranquilidade da vizinhança. Verifico que, a despeito de a Recorrente alegar que não foi cientificada da existência do auto de infração no 10112/2023, há nos autos uma cópia – juntada pela própria parte – de ofício enviado pelo IBRAM à Polícia Civil em que o IBRAM informa à autoridade policial que “o estabelecimento ‘Butekão do Assis – Araujo Bar e Restaurante Eireli’, situado à QNE 34/32, LOTE 01, Taguatinga Norte, Brasília/DF, vem descumprindo reiteradamente penalidade de INTERDIÇÃO PARCIAL aplicada pelos Autos de Infração Ambiental: no 08499/2021 lavrado dia 25/08/2021; n° 04692/2022 lavrado dia 05/02/2022 e n° 04088/2022 lavrado dia 19/01/2022 com penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL” (Num. 48746229). Há também nos autos cópia de toda a documentação atinente aos referidos autos de infração. Nesse diapasão, tenho que, a despeito das alegações da Agravante, existe um histórico que leva a crer que a parte tinha ciência de que a penalidade de interdição total estava no rol de possibilidades para a situação, mesmo porque tal medida punitiva já havia sido aplicada anteriormente e, aparentemente, fora descumprida. Ademais, não encontro na documentação elementos que corroborem a narrativa de que os representantes da empresa não foram cientificados quanto ao auto de infração no 10112/2023. Em relação ao ponto, há simplesmente a palavra da parte dizendo que, diferentemente do que o IBRAM consignou do auto de infração – presumidamente verdadeiro –, o estabelecimento estava fechado no dia da lavratura e entrega do auto. Contudo, dado o histórico de repetidas infrações já apontado, difícil crer, neste primeiro momento da tramitação processual, que a parte não tivesse ciência da infração e de suas consequências. No mais, não se identifica que o caso se amolde a qualquer daquelas situações legais previstas no art. 311 do CPC. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Não está presente, no caso, a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 08 de julho de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial